Tribunal: TJBA
Processo: 8001363-41.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001363-41.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ZENAIDE SIMOES DOS SANTOS REIS Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE AO QUAL É VINCULADA. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1002). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Análise sobre possibilidade do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com fundamento no Tema 1002 do STF (RE 1.140.005/RJ). II. Questão em discussão: Verificar a aplicabilidade do precedente vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que permite a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, independentemente de vínculo institucional. III. Razões de decidir: 1. A tese firmada pelo STF em repercussão geral determina que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda em face de ente público, ainda que seja aquele ao qual está vinculado, sendo tal verba designada exclusivamente ao aparelho da instituição. 2. O posicionamento consagrado no Tema 1002 prevalece sobre disposições legais divergentes e afasta a aplicação do entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 421). 3. Manter-se as determinações do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários, estabelecidos em conformidade com os critérios do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelho das Defensorias Públicas, vedado a sua distribuição entre os membros da instituição. Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 134, §§ 2º e 3º; PCC, art. 85. Jurisprudência Relevante Citada: STF (RE 1.140.005/RJ); (Classe: Apelação,Número do Processo: 0511184-73.2016.8.05.0274,Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Publicado em: 26/07/2023 ); (TJ-MS - AC: 08049883520218120018 Paranaíba, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 19/07/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2023). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001363-41.2023.8.05.0105, da Comarca de IPIAÚ/BA sendo Recorrente ESTADO DA BAHIA e Recorrido ZENAIDE SIMOES DOS SANTOS REIS, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA